Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728800-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outra em face da decisão (ID 29358358) que determinou a suspensão do presente feito até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Alegam, em resumo, que há obscuridade decorrente da ausência de análise das questões específicas do presente processo, que diferem da matéria afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Requerem seja sanado o vício, com efeitos infringentes, para que o processo tenha o devido prosseguimento. A parte Embargada apresentou contraminuta ao recurso, na qual admite que a matéria dos autos realmente difere daquela afetada no IRDR. Argumenta, entretanto, que o recurso manejado não é o adequado e, por isso, requer o não conhecimento dele (ID 30091415). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, alega a parte Embargante que padece de obscuridade em não estabelecer a similitude entre a matéria dos autos e a afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Considero que tem razão em parte a Embargante, pois o vício que deve ser reconhecido é o da omissão, fato que não impede o conhecimento do recurso. Conforme exposto na r. decisão embargada, constou da decisão de admissão do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 a seguinte determinação: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I.” Ocorre que a matéria do presente feito, por não guardar semelhança à afetada, não depende da decisão a ser proferida em sede de IRDR. Conforme se extrai dos autos, busca a parte Embargante, no presente feito, o recebimento de valores inadimplidos do “Instrumento Particular de Promessa de Cessão do Direito de Integrar a Estrutura Técnica do ‘Parkshopping’” (ID 29248467), no qual a Ré G44 Brasil S.A. figura como fiadora e que não tem qualquer disposição atinente aos contratos de sociedade em conta de participação firmados entre essa empresa e pessoas físicas e jurídicas que se dizem lesadas pela prática de “pirâmide financeira”. A análise da questão afigurava-se indispensável para a suspensão do feito e assim deve ser conhecida em sede de embargos de declaração. E, no caso, estando evidente a omissão capaz de modificar o decidido, o provimento do recurso se impõe. Assim, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes Embargos para determinar o regular prosseguimento do presente feito. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator